Tribunal: TJES
Processo: 0000565-18.2019.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Direito de Vizinhança
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000565-18.2019.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ORLANDO FERNANDES

APELADO: GENIVALDO CARLOTO MARQUES

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO - OMISSÃO - HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO - ERRO MATERIAL - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1 - Conforme já decidiu este TJES, Assim,
“[...] Omitindo-se o v. acórdão quanto à fixação dos honorários devidos ao advogado dativo nomeado nos autos, deve-se dar provimento ao recurso [...]”
(TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000524-18.2007.8.08.0013, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023).

2 - Ademais, de fato, a majoração dos honorários advocatícios recursais, tal como estabelecida parte dispositiva do acórdão recorrido, incorreu em diminuto erro material, o qual reclama correção, a fim de que o acréscimo seja fixado no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença recorrida.

3 - Embargos de declaração acolhidos para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão para arbitrar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como, sanando o erro material, a fim de readequar os honorários advocatícios recursais para que a majoração seja de 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença recorrida, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0000565-18.2019.8.08.0060

Apelante:

Orlando Fernandes

Apelado:

Genivaldo Carloto Marques

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua-ES, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada por Orlando Fernandes em sede de ação de obrigação de não fazer com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de Genivaldo Carloto Marques, cuja causa de pedir está delineada da perturbação ao sossego decorrente do funcionamento do bar do requerido localizado em frente à residência do autor.

Em suas razões recursais (ID 8304130), a apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a despeito da “
atividade comercial não é proibida no local
”, entende que existem provas nos autos, tais como os boletins de ocorrência juntados pelo autor, acerca da poluição sonora do bar do apelado com som alto que causa perturbação ao sossego da família dele que é idoso e do seu filho que é diagnosticado com transtorno mental. Assim, pugna que seja provido o seu recurso, a fim de que seja julgado procedente o pleito autoral para “
cessar definitivamente qualquer tipo de sonorização que possa importar em desassossego ao Apelante, sob pena de interdição do local, e mais, pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelos danos morais
”.

Contrarrazões do apelado (ID 8304133), pela incolumidade da sentença.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 10 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, a embargante se volta contra o acórdão emanado desta Primeira Câmara Cível, por meio do qual negou provimento ao apelo interposto por Orlando Fernandes, a fim de manter a sentença, que julgou improcedente a pretensão autoral em ação de obrigação de fazer c/c danos morais.

Como se sabe, a teor do art. 1.022, do CPC,
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.”

De fato, reputo que, a despeito da determinação judicial de nomeação de um defensor dativo em favor do recorrente (fl. 186), a qual restou nomeada a embargante no ID 8304129, a fim de interpor o recurso de apelação em favor de Orlando Fernandes, realmente o acórdão deixou de arbitrar a verba pertinente aos honorários advocatícios em prol da defensora dativa.

Assim,
“[...] Omitindo-se o v. acórdão quanto à fixação dos honorários devidos ao advogado dativo nomeado nos autos, deve-se dar provimento ao recurso [...]”
(TJES, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000524-18.2007.8.08.0013, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/Oct/2023).

Aliás, convém ressaltar que:

“É cediço que o art. 1º, do Decreto Estadual nº 2.821-R/11, estabelece que os honorários advocatícios dos advogados dativos nomeados judicialmente para defender a parte hipossuficiente serão pagos pela Secretaria de Estado da Fazenda, mediante expedição de "Requisição de Pequeno Valor" (RPV).

Consigne-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o magistrado não está vinculado aos valores da tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo Juízo, consoante critérios insculpidos no § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.”

Posta assim a questão, levando em consideração que o ato processual praticado pela defensora dativa resumiu-se a interposição do recurso de apelação, a teor dos critérios do §2º, do art. 85, do CPC, entendo que o valor correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja quantia não revela-se irrisória, tampouco excessiva.

Por fim, verifico que, de fato, a majoração dos honorários advocatícios recursais, tal como estabelecida parte dispositiva do acórdão recorrido, incorreu em diminuto erro material, o qual corrijo, a fim de que o acréscimo seja fixado no importe de 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença recorrida.

Pelo exposto,
acolho
os embargos de declaração para, imprimindo-lhes efeitos infringentes, sanar a omissão para arbitrar os honorários advocatícios em favor da defensora dativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), bem como readequar os honorários advocatícios recursais para que a majoração seja de 2% (dois por cento) sobre o valor já fixado na sentença recorrida, mantida a ressalva do §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 05.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanho a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.